Tribunal: TJBA
Processo: 8074557-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074557-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELINGTON MACHADO BRITO e outros

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL SUSPENSA EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 152 DO CPP). DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM A TUTELA DA SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação ou substituição da custódia, no contexto de ação penal suspensa em razão da instauração de incidente de insanidade mental, com posterior conclusão pericial pela semi-imputabilidade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o
habeas corpus
para impugnar nulidade do laudo pericial de insanidade mental e de sua homologação; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo, considerando a suspensão do processo em razão do incidente de insanidade mental; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta do delito; e (iv) verificar a necessidade de compatibilização da custódia cautelar com o direito fundamental à saúde mental do paciente, nos termos da Resolução CNJ nº 487/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que homologa laudo de incidente de insanidade mental, a qual possui natureza de decisão interlocutória mista, recorrível por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, ausente ilegalidade manifesta.

A aferição do excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a dilação temporal quando o feito envolve crime grave, instauração de incidente de insanidade mental e suspensão da ação penal, inexistindo mora desarrazoada imputável ao Estado-Juiz.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
extremamente violento, consistente no desferimento de múltiplos golpes de enxada na cabeça da vítima, em via pública.

A existência de outra ação penal em curso, envolvendo conduta que gerou risco concreto à incolumidade pública, reforça o
periculum libertatis
e a necessidade da custódia cautelar.

A constatação de transtornos mentais e a recomendação de tratamento psiquiátrico contínuo impõem a compatibilização da custódia cautelar com a tutela do direito fundamental à saúde, nos termos da Resolução CNJ nº 487/2023, sem prejuízo da manutenção da segregação cautelar quando necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus é via inadequada para impugnar nulidade de laudo de incidente de insanidade mental e de sua homologação, quando ausente ilegalidade flagrante e existente recurso próprio.

Não há excesso de prazo quando a dilação temporal decorre da complexidade do feito e da suspensão do processo em razão de incidente de insanidade mental, sem mora injustificada do Estado.

A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi violento, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A semi-imputabilidade do acusado não afasta a prisão preventiva, devendo a custódia ser compatibilizada com o direito à saúde mental, nos termos da Resolução CNJ nº 487/2023.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 152, 312, 319, VII, e 593, II; Lei nº 9.503/97, art. 308, caput; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.769.615/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019, DJe 05.08.2019; STF, HC nº 171.306/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15.10.2019; TJBA, HC nº 8038920-52.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8074557-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LORENA SILVA DE OLIVEIRA
(OAB/BA 65.482)
, como paciente
WELINGTON MACHADO BRITO
e como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
da ordem de
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.